Tribunal: TJES
Processo: 5015633-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015633-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

AGRAVADO: NADIMA FADLALAH BERNARDO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5015633-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

AGRAVAD
A
:
NADIMA FADLALAH BERNARDO

J
UÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE IBATIBA –
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E
M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEM PROVA ROBUSTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Eberth Alves Machado Junior contra decisão do Juízo da Comarca de Ibatiba/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000267-29.2010.8.08.0064, acolheu impugnação ao valor da causa apresentada por Nadima Fadlahah Bernardo, majorando-o de R$ 120.000,00 para R$ 318.000,00, e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o novo valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe impugnação ao valor da causa; (ii) verificar se é legítima a majoração do valor da causa com base em elementos unilaterais e, ainda, se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios em incidente processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que acolhe impugnação ao valor da causa é interlocutória e, portanto, passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do TJES, não se aplicando ao caso a restrição do Tema 988 do STJ.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado pelo autor (art. 292, IV, do CPC), sendo ônus do impugnante demonstrar eventual descompasso (art. 373, I, do CPC).

No caso concreto, a impugnação baseou-se em valor histórico atribuído em ação de usucapião, atualizado unilateralmente, sem apresentação de avaliação oficial ou perícia contemporânea, o que torna a majoração indevida.

A documentação apresentada pelo agravante (escritura de dação em pagamento, certidão de valor venal atual e memorial descritivo) sustenta a razoabilidade do valor inicialmente atribuído à causa.

Incidentes processuais não ensejam fixação de honorários advocatícios por não representarem ação autônoma nem comportarem julgamento de mérito sobre pretensão litigiosa, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe impugnação ao valor da causa.

A majoração do valor da causa exige prova robusta e contemporânea do valor real do bem litigioso, ônus que recai sobre quem a impugna.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de incidente de impugnação ao valor da causa, por ausência de conteúdo autônomo e natureza meramente acessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 85, § 1º, 292, IV, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

– TJES, Apelação Cível nº 0002582-76.2013.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

– STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020.

– STJ, AgInt no AREsp 2326899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024.
– TJBA, AgR 0017825-20.2015.8.05.0000/50000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 10.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5015633-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EBERTH ALVES MACHADO JUNIOR

AGRAVAD
A
:
NADIMA FADLALAH BERNARDO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE IBATIBA – FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, tendo sido interposto de forma tempestiva, por parte legítima, com regular representação processual, estando devidamente instruído e preparado. Por conseguinte, conheço do agravo de instrumento.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à legalidade e à razoabilidade da decisão judicial que, acolhendo a impugnação ao valor da causa oposta pela recorrida NADMA FADLALAH BERNARDO, determinou a majoração do valor atribuído à Ação de Reintegração de Posse (proc. n.º 0000267-29.2010.8.08.0064), proposta pelos falecidos EBERTH ALVES MACHADO e LIA LEAL MACHADO, para R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais), bem como à imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o referido montante.

Inicialmente, é preciso enfrentar a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pela parte agravada, com base na taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A agravada sustenta que a decisão ora recorrida — que julgou procedente o incidente de impugnação ao valor da causa — não seria passível de agravo de instrumento, à luz da tese firmada no Tema 988 do STJ, excetuando-se apenas os casos em que se demonstrasse risco de inutilidade da futura apreciação da matéria em sede de apelação.

Todavia, tal objeção não merece prosperar.

Com efeito, esta Egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já firmou entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão que acolhe ou rejeita impugnação ao valor da causa é, de forma inequívoca, o agravo de instrumento, por se tratar de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que, embora resolva questão incidental, não põe termo à fase cognitiva do processo nem se reveste das características jurídicas de sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta eg. Corte:

PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR APELAÇÃO CÍVEL. UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.105/2015 . REGIME RECURSAL DO NOVO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O decisum hostilizado não se amolda ao conceito de sentença previsto no artigo 203, § 1º, do CPC, na medida em que cuida de pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não pôs fim à referida fase procedimental, resolvendo apenas questão incidente (valor da causa). 2. A interposição de apelação cível contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que julga impugnação ao valor da causa constitui, sim, erro grosseiro, porquanto o recurso cabível era o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 3 . Não obstante a exceção retificatória tenha sido proposta antes da entrada em vigor no Novo Código de Processo Civil de 2015, isto é, sob a égide do CPC de 1973, a decisão que resolve a impugnação ao valor da causa não põe fim ao processo, devendo ser desafiada por meio de agravo de instrumento. 4. Sob essa ótica, não havendo margem nos julgados exarados pelo STJ, não se acolhe o argumento do recorrente de que seria possível a utilização do princípio da fungibilidade recursal diante da incorreção do título da decisão. 5 . AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002582-76.2013.8 .08.0047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Desse modo, não há que se falar em não cabimento do presente recurso interposto.

Assim, superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Pois bem. A questão central reside em saber se a decisão que determinou a majoração do valor da causa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reas) para R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, e se é legítima a imposição de verba honorária sucumbencial em sede de incidente processual.

Quanto ao primeiro ponto, é de se reconhecer que o valor da causa, nos termos do artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve refletir o “valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido”, nas ações que tenham por objeto reivindicação de propriedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir que o valor da causa traduza, ainda que estimativamente, o proveito econômico pretendido pelo autor (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Entretanto, é certo que, conforme reiteradamente adverte a doutrina processualista e também sedimentado em jurisprudência,
o ônus de provar a inadequação do valor da causa atribuído pela parte autora recai sobre aquele que suscita a impugnação
, conforme determina a regra geral do artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DESCOMPASSO ENTRE O VALOR INDICADO E O PROVEITO ECONÔMICO - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO - ACESSO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AR.
196
DA
CR/88
- PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO E ANGIOPLASTIA CORONÁRIA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO INDÔNEO - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na impugnação ao valor da causa, incumbe ao impugnante comprovar o descompasso entre o valor indicado pelo impugnado e o proveito econômico almejado. Não se desincumbindo de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. [...]. Recurso não provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0000
.18.072585-5/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 06/05/2019).

No caso sob análise, a impugnação foi apresentada com base em valor histórico atribuído pela própria impugnante (recorrida) em outro processo (usucapião), no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizado monetariamente até alcançar a quantia de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais).

Entretanto, não há nos autos qualquer avaliação oficial, perícia ou documento idôneo que comprove que esse montante representa, com fidedignidade, o valor venal ou de mercado do imóvel na época da propositura da ação (2010), nem mesmo em momento posterior.

De modo diverso, os agravantes instruíram o recurso com: (i) a escritura de dação em pagamento firmada em 1997, em que o imóvel foi avaliado consensualmente em R$ 40.000,00; (ii) certidão atualizada emitida pelo Município de Ibatiba/ES, que atribui valor venal ao bem, no ano de 2024, de aproximadamente R$ 101.063,20; (iii) memorial descritivo e outros elementos que permitem concluir que a atribuição originária de R$ 120.000,00 não se mostra arbitrária, tampouco desproporcional.

Dessa forma, o valor originariamente fixado na exordial da ação de reintegração de posse deve prevalecer, à míngua de demonstração robusta, inequívoca e contemporânea de que tal estimativa seja irreal.

Em segundo plano, passo a analisar a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sobre este tópico, comungo do entendimento já exarado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2326899 SP 2023/0076547-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024), segundo o qual não é cabível a fixação de verba honorária em sede de incidente processual, uma vez que este não constitui demanda autônoma, tampouco enseja juízo de procedência ou improcedência sobre um pedido litigioso que configure efetiva sucumbência.

A mesma linha é adotada pelo atual Código de Processo Civil de 2015, que, em seu artigo 85, § 1º, delimita, de forma restritiva, as hipóteses em que a verba honorária é devida, dentre as quais não se insere o incidente de impugnação ao valor da causa.

Corrobora-se ainda o entendimento ora esposado com a orientação consolidada no âmbito da jurisprudência nacional, segundo a qual não é cabível a condenação em honorários advocatícios no bojo de incidente processual de impugnação ao valor da causa, porquanto tal incidente possui natureza meramente instrumental e acessória, sendo dependente da ação principal, na qual se definem os encargos sucumbenciais.

Nesse sentido, segue precedente, nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ART. 557, DO CPC. INCIDENTE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] O incidente é dependente dos autos principais, no qual os ônus sucumbenciais serão definidos, logo, pautando-se no posicionamento jurisprudencial pátrio, não cabe condenação em honorários advocatícios, podendo, de outro lado, ser impostas, à parte vencida, as despesas processuais, nos termos da regra insculpida no art. 20, § 1º, do CPC.”
(TJ-BA - AGR: 0017825-20.2015.8.05.0000/50000, Relator: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, julgado em 10/10/2015). Tal precedente reafirma a impossibilidade jurídica da imposição de verba honorária em sede de incidentes acessórios, em consonância com os princípios que regem o devido processo legal e a coerência entre as fases procedimentais.

À luz do precedente supracitado, e considerando-se a natureza eminentemente acessória do incidente de impugnação ao valor da causa — que não possui conteúdo condenatório autônomo nem enseja juízo de procedência ou improcedência de pretensão material —, impõe-se reconhecer a
inviabilidade jurídica da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu bojo
, sob pena de se afrontar a lógica do sistema processual e incorrer em evidente
bis in idem
, especialmente quando já houve condenação anterior em sede da ação principal.

Deste modo, à míngua de previsão normativa específica e em consonância com o entendimento jurisprudencial, a condenação ao pagamento de verba honorária no âmbito do presente incidente deve ser integralmente afastada, preservando-se a coerência da atuação jurisdicional e a segurança jurídica das partes envolvidas.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e manter o valor originário da causa da ação de reintegração de posse R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e ainda, afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em sede de incidente processual.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES.
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.